Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. INÚMERAS OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO - VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Incompetência.
1.1 No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
1.2 Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia no celular do autor quando este afirma que as transações foram feitas por meio do aplicativo instalado em seu celular, mediante fraude. Preliminar rejeitada.
2. Do cerceamento de Defesa.
2.1 Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoal do autor, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95.
2.2 No caso, o depoimento do autor mostra-se desnecessário, uma vez que o mesmo afirma em sua inicial que o aplicativo do banco instalado em seu celular parou de funcionar e que as operações foram realizadas por meio dele, o que dispensa a produção de prova para comprovar tal fato. Preliminar rejeitada.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
4. Narra o autor que é cliente do réu e que utiliza o aplicativo do banco instalado em seu celular. Segundo ele, recebeu mensagem SMS informando sobre a compra aprovada na Fastshop no valor de R$ 1.550,00, sendo orientado a entrar em contato com a central de atendimento caso não reconhecesse a compra. Afirma que a atendente possuía as informações sobre sua conta; que ao confirmar seus dados, o aplicativo de celular parou de funcionar; e, em seguida foram realizadas 10 transferências via Pix que totalizaram o débito de R$ 43.040,00. Requer a condenação do réu na devolução da referida quantia e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 43.040,00 e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em 18/01/2022, foram realizadas transações bancárias consistentes em transferências via Pix nos valores de R$ 4.000,00; R$ 3.500,00; R$ 4.100,00; R$ 4.200,00; R$ 4.300,00; R$ 4.400,00; R$ 4.580,00; R$ 4.600,00; R$ 4.700,00; R$ 4.660,00 (ID 35578075); e que o fato foi comunicado ao banco (ID 35578099 - Pág. 4). O autor comprovou que procurou a Delegacia de Polícia e que contestou as transações junto ao banco, mas que seus pedidos não foram conhecidos (ID 35578076/35578077).
6. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. O banco não juntou aos autos provas de que a tecnologia utilizada no aplicativo de celular impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório que a facilitação de transações, principalmente a transferência por meio de Pix, aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
8. Inobstante o “relatório” apresentado pelo BRB indicar que as transações foram realizadas do celular Mobile Android previamente autorizado, ID 33AC294BEEDB9E4B, de propriedade do autor (ID 35578077), tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor, uma vez que foi relatado por ele que o aplicativo deixou de funcionar enquanto as transações eram realizadas, sendo que o referido relatório também constatou que o aparelho celular fora utilizado de forma remota para acesso ao Mobile BRB. O fato de o aplicativo Mobile BRB poder ser acessado de forma remota já indica falha na segurança do sistema do banco.
9. Por sua vez, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix).
10. No caso, os fraudadores realizaram 10 operações financeiras em 10 minutos (ID 35578075), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a realização de fraude. Além disso, todas as operações tiveram o mesmo destinatário, “Uber e 99”, e foram descritas como “teste”, o que deveria ainda mais chamar a atenção do sistema de segurança do banco.
11. Noutra via, mesmo sem ter sido juntado aos autos extrato bancário, verifica-se que que o autor é policial militar aposentado, sendo óbvio que 10 transferências Pix seguidas de aproximadamente R$ 4.000,00 cada uma, totalizando R$ 43.040,00, é forte indício de quebra do perfil do usuário, a corroborar com o entendimento de falha no sistema de segurança.
12. Além disso, desde 16/11/21, passou a vigorar o Mecanismo Especial de Devolução que padronizou as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e os prazos para que as instituições possam bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade do usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix).
13. No caso, as transferências via Pix foram realizadas entre 17h01 e 17h11, o autor comunicou a fraude ao banco via SAC BRB às 18h23 (ID 35578099 - Pág. 4) e procurou a delegacia às 18h41 (ID 35578076), inferindo-se que tomou as medidas possíveis para mitigar seu dano. Porém, o banco, agindo em desacordo com o Mecanismo Especial de Devolução, previsto pelo Banco Central, não solicitou à instituição recebedora o bloqueio dos recursos com o objetivo de avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução.
14. Da mesma forma, a alegação de que se trata de culpa de terceiro não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
15. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com o aplicativo do banco, o réu não conseguiu identificar as inúmeras operações de elevado valor realizadas em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização do Pix. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
16. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários do autor; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
17. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, transferências Pix realizadas por meio de aplicativo de celular, no valor total de R$ 43.040,00, mediante fraude.
18. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
19. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, a parte autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam as transações fraudulentas, não existindo comprovação de que tenha ocorrido comprometimento da manutenção de sua subsistência. Assim, apesar da indignação da parte autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
20. Destarte, a sentença merece reparo para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
22. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
23. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.